Tribunal: TJMT
Processo: 1006989-89.2018.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006989-89.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRENTE), ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA - CPF: 034.784.021-31 (ADVOGADO), MARIA MADALENA RODRIGUES - CPF: 523.033.571-87 (RECORRIDO), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – DEPÓSITOS DE FGTS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida, ora Recorrente, ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença julgou procedente a pretensão inicial,

declarou a nulidade dos contratos temporários e a condenou ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos, respeitada a prescrição, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
julgo procedente
o pedido formulado na Reclamação Trabalhista proposta por Maria Madalena Rodrigues em face do DAE – Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, condenando este a efetuar o recolhimento das verbas salariais referentes ao FGTS, correspondentes ao período de 8.8.2013 a 10.10.2016, já observada a prescrição quinquenal, a ser calculada com base no valor do salário estabelecido em cada período, declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
[2]
.

De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita.

Por outro lado, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do NCPC, levando-se em conta a natureza da demanda e o trabalho realizado pelo profissional.

Processo não sujeito ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC.

A parte promovida, ora Recorrente, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que mostra-se válida a contratação temporária, se tratando de contratação legal e legítima.

Argumentou que “ainda que precário o contrato temporário, “sub judice”, a sua prorrogação não acarreta a submissão do vínculo ao regime celetista, enquanto não exista ato administrativo ou judicial que declare nulo o contrato de trabalho”.

Alegou que “em sendo servidor contratado temporariamente pela administração pública, este opta pelo regime jurídico estatutário, razão pela qual somente se pode exigir os direitos previstos na Constituição e nas leis regentes do regime público dos servidores público municipal, não havendo que se falar na incidência de direitos previstos na legislação celetista”.

Ponderou que “não há de se falar em vínculo empregatício ou em percepção de parcelas a título de FGTS, eis que impossível o reconhecimento do direito do servidor público municipal contratado a título precário, regime temporário, o recebimento de FGTS, pois seus direitos são aqueles previstos no contrato ou na legislação municipal”.

Requereu o provimento do recurso para que “seja integralmente reformada a sentença, considerando a legitimidade do ato administrativo e especialmente da inexistência de declaração de nulidade dos contratos administrativos, seja julgada totalmente improcedente a ação, invertendo os ônus da sucumbência”. Alternativamente, requereu “seja conhecido e provido o presente apelo para reformar a sentença, invertendo ou redistribuindo os ônus da sucumbência em decorrência do decaimento da maior parte dos pedidos da autora fim de excluir a condenação imposta”.

A parte promovente apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, deixou de se manifestar no presente feito, por falta de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se trata de ação de cobrança, em que a parte promovente pleiteia a declaração de nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas no período de 1.7.2009 a 10.10.2016 , abatidos meses já prescritos e, via de consequência, a condenação da parte promovida ao pagamento dos valores do FGTS, pedido este julgado procedente, razão do recurso.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que a sentença fora prolatada em consonância com a legislação e jurisprudência correlatos, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isso porque, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas naquele período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que:

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Destaco que o magistrado
a quo
justificou, de forma fundamentada, que restou evidenciada a descaracterização do contrato temporário em face da inobservância à regra do concurso público, a ausência de comprovação do excepcional interesse público da renovação sucessiva do contrato de trabalho, conforme trecho que cito:

Com efeito, não basta o caráter precário ou temporário do contrato, impondo-se, para a sua validade, nos moldes do art. 37, IX, o “excepcional interesse público” da contratação e a sua previsão legal específica (“lei estabelecerá os casos”).

No caso em tela, como já dito, a autora foi contratada por prazo determinado, permanecendo, porém, nessa condição, por mais de 7 anos, de modo que a contratação se perpetrou no tempo.

De maneira geral, quando isso ocorre, ou seja, quando a contratação ultrapassa o prazo máximo permitido na lei, dando origem a vários outros contratos com igual prazo, desvirtua-se em sua finalidade e transforma-se em verdadeira admissão do contratado para os serviços públicos sem a imprescindível realização de concurso público, violando-se, assim, de maneira flagrante, a norma constitucional prevista no art. 37, II, gerando, pois, contratos nulos, nos termos do art. 166, IV, c/c art. 168, parágrafo único, do Código Civil.

É o que ocorre no presente caso, como visto acima, concluindo-se, portanto, que a autora faz jus não só à remuneração respectiva pelo trabalho prestado, mas também ao FGTS, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público, pois a nulidade dos contratos de trabalho, nesses casos, conduz ao entendimento de ocorrência de culpa recíproca por parte do contratante e do contratado, assegurando ao trabalhador, por outro lado, o direito não só à percepção salarial, mas ao levantamento do depósito referente ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal [...].

A renovação sucessiva do contrato administrativo, descaracteriza o caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, requisitos, estes, necessários para justificar o ato administrativo.

Portanto, diante da caracterização de sucessiva renovação de contrato administrativo, resta configurada a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, em substituição aos honorários fixados em 1º grau, por incompatíveis, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021